Tribunal: TJPA
Processo: 0051620-40.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051620-40.2012.8.14.0301

APELANTE: DANIELA REIS SILVA E SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. ART. 373, I DO CPC.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que,

nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julga improcedente o pedido inicial;

2- Preliminar de ausência de impugnação aos termos da sentença não conhecida em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC;

3-
Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

4-
A responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da ação comissiva do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega;

5-
Não tendo a autora se desincumbido da comprovação dos fatos, conforme determina o art. 373, I do CPC, forçoso concluir que não há falar em assédio moral porquanto ausente prova de conduta ilícita praticada por superior hierárquico expondo a subordinada a situações vexatórias no ambiente de trabalho. Nessa senda, ausente a configuração de responsabilidade civil do Município e o dever de indenizar;

6-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0051620-40.2012.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: DANIELA REIS SILVA E SOUZA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
DANIELA REIS SILVA E SOUZA
(Id. 14671211) contra sentença (Id. 14671206) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido inicial.

A apelante narra que foi contratada para a prestação de serviço temporário, em 01/05/2010, para exercer as funções de Técnica em Enfermagem; com o passar do tempo, a sua chefe, a Sra. Lúcia de Fátima Martins Hage, passou a exigir que executasse funções diversas daquela para a qual fora contratada. Alega ter sofrido perseguição por parte da superiora, continuamente sendo agredida verbalmente e sofrendo humilhações e constrangimentos até ser distratada em 02/04/2012.

Sustenta existir responsabilidade do Município, prescindindo da demonstração de culpa pelo evento danoso, considerando a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º da CF/88. Aduz clara a omissão pela falta de apuração adequada das faltas da servidora Lúcia de Fátima Martins Hage que cometeu assédio moral contra si, gerando o dano moral a ser indenizado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença para garantir o direito à indenização por danos morais.

Contrarrazões em que o apelado suscita preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença; refuta as alegações da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (14671214).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 15980177).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

D
eixo de examinar a preliminar
arguida em contrarrazões em atenção ao princípio da primazia do mérito, nos moldes do art. 488, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais.

Conforme petição inicial, a autora afirma que foi contratada para o exercício da função temporária de Técnica de Enfermagem e que a diretora da Unidade de Saúde do Guamá, a perseguiu atribuindo-lhe atividades excessivas e distintas das previstas no contrato de trabalho, agredindo verbalmente e causando humilhações e constrangimentos; tendo sido distratada sem qualquer comunicação prévia. Alega que tal situação causou-lhe angústia, frustração e mágoa, sendo configurado o assédio moral. Requer indenização por dano moral, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Junta aos autos o contrato temporário firmado com o Município em 01/05/2010, com vigência até 31/12/2010 (Id. 14671184 - Pág. 7- 14671185 - Pág. 1); boletim de ocorrência datado de 04/04/2012, relatando o assédio moral (Id 14671185 - Pág. 2-3); formulário de atendimento ao servidor da Secretaria Municipal de Saúde datado de 24/04/2012, em que a apelante noticia seu distrato e a não concordância com os motivos do desligamento, bem como o assédio moral sofrido (Id. 14671185 - Pág. 4-5); memorandos nº 102/12 e 115/12, devolvendo a servidora para a SESMA, em 25/03/2012 (Id 14671185 - Pág. 6-7).

Em audiência de instrução e julgamento (Id. 14671197 - Pág. 1-2), ouvida a testemunha Elane do Socorro Monteiro, que se pronunciou nos seguintes termos:

“QUE a depoente trabalhou como contratada no município de Belém entre 2006-2010 na OMS do Guamá como técnica de enfermagem, ocasião em que conheceu a senhora Fátima Hage; QUE inicialmente entrou na referida OMS como técnica de enfermagem figurando posteriormente como diretora da unidade.

QUE a partir da promoção da senhora Fátima Hage esta começou a tratar os demais servidores com frieza e rigidez cobrando os quanto ao desempenho e horários, deixando claro que era do mesmo partido que o então prefeito Duciomar e que faria de tudo para continuar no cargo; QUE a mesma senhora Fátima Hage costumava deslocar os servidores durante o expediente para fazer campanha política, onde os servidores embora não usassem camisas de logomarca da campanha de Duciomar costa, usavam camisas amarelas (cor do partido de Duciomar), sendo que os técnicos de enfermagem faziam aferição de pressão e glicemia junto a população, enquanto falavam bem do então prefeito Duciomar costa; QUE havia uma orientação para que não se utilizassem camisas todas vermelhas; QUE Fátima era muito estressada e aborrecida; QUE chamava palavrões e se estressava muito; QUE não havia cuidados ético por parte de Fátima Hage;

QUE Fátima Hage era especialmente rigorosa com os contratados; QUE Fátima Hage tinha ânsia de poder e costumava humilhar as pessoas, mas que tratava bem os pacientes; QUE não conhece o senhor José Lobato; QUE não sabe o Estado civil da autora e que tinha pouco contato com ela já que ficava cada um em sua sala.”

A sentença exclui a responsabilidade do ente municipal e julga improcedente o pedido inicial. Destaco os trechos de interesse:

“(...)

Mérito. Pretende a autora indenização por danos morais que alega ter suportado ao longo de seu contrato de trabalho temporário como Técnica em Enfermagem junto ao réu. Assevera ter sido submetida a tarefas excessivas e distintas daquelas previstas no contrato de trabalho, bem como a perseguição por parte da superiora, continuamente sendo agredida verbalmente e sofrendo humilhações e constrangimentos.

...

No caso dos autos, a Administração encerrou um contrato de trabalho temporário, sob o argumento de não subsistir o interesse público necessário à sua manutenção. Verifico que foi juntado aos autos apenas contrato referente ao período de 01/05/2010 a 31/12/2010, de forma que aparentemente a autora estava em situação irregular. Assim, neste ponto, o réu praticou um ato lícito, de forma que, não há como responsabilizá-lo pela dispensa da autora.

A prova quanto à licitude ou ilicitude do ato praticado restringe-se ao campo do direito, por isso dispensável a dilação probatória e desnecessário analisar as consequências pelas quais teria passado o funcionário após a dispensa.

Embora se lamente a perda do emprego, uma situação irregular não pode perdurar na Administração Pública.

Na valoração da prova produzida, deve-se levar em consideração que a testemunha trabalhou apenas até 2010 na unidade, enquanto a autora iniciou a prestação de serviço em maio de 2010, assim laboraram por apenas alguns meses em conjunto.

Verifico que a prova testemunhal produzida nos autos acerca da conduta da servidora do réu, demonstrou que esta matinha comportamento rigoroso com todos os servidores, em especial com os contratados, como a autora.

Do testemunho colhido ainda, extrai-se que a chefe da unidade chamava palavrões e se estressava muito, que não havia cuidados éticos por parte dela e que ela costumava humilhar as pessoas.

Entendo não haver prova de efetivo assédio moral da servidora Lúcia de Fátima Martins Hage em desfavor da autora, ainda que seja extremamente reprovável a conduta desta narrada pela autora e pela testemunha arrolada.

Não houve prova de direcionamento de ataques à autora ou do desvio de função alegado à exordial ou mesmo provas acerca dos episódios narrados na peça inaugural.

Assim a autora deixou de fazer prova dos fatos que teriam lhe causado abalo moral, tendo assim falhado em juntar aos autos documentos imprescindíveis para a procedência da demanda.

Ora, é cediço que, pelas regras processuais vigentes, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus que não foi cumprido no presente caso.

Desta feita, entendo que o pedido deve ser julgado improcedente.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, determinando a extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”

Para verificar a existência do direito da apelante, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a
conduta
, o
dano
, o
nexo de causalidade
(entre este e aquela) e a
culpa
, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

Sobre assédio moral, Rui Stoco assevera:

“Exige-se que o assédio seja deliberado, sistemático, continuado ou repetitivo, de modo a importunar psicologicamente a pessoa, enfraquecer sua auto-estima e ofender a sua dignidade, reputação e prestígio perante a família, a comunidade onde mora, os colegas de trabalho, interferindo no cotidiano ou na própria rotina diária e na sua produção ou eficiência. No âmbito do trabalho, é a desestabilização moral que interfere na vida laboral” (inTratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 7ª edição, p. 1.759)

Cabe ressaltar que a responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da ação comissiva do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega.

Destaque-se jurisprudência sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - ASSÉDIO MORAL NÃO CONFIGURADO - ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA - DANOS MORAIS - DESCABIMENTO. Entende-se por assédio moral a conduta repetitiva e prolongada em que o superior hierárquico expõe o seu subordinado a situações humilhantes e constrangedoras quando se encontra no desempenho de suas atividades. Referida conduta provoca danos à dignidade e à integridade do servidor público, colocando à sua saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. Não há falar em assédio moral quando ausente prova de conduta praticada por superior hierárquico que, de forma reiterada, age com a intenção específica de perseguir ou expor o subordinado a situações vexatórias no ambiente de trabalho, restando ausente a configuração de responsabilidade civil do Município.

(TJ-MG - AC: 10024120639711001 Belo Horizonte, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2022)”

“INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOGI DAS CRUZES. MOTORISTA. Pretensão de indenização por danos morais, em razão de assédio moral. Inadmissibilidade. Não comprovação dos danos e do nexo causal. Resultado negativo em avaliação de estágio probatório que, por si só, não configura o dever de indenizar. Assédio moral não comprovado. Pedido improcedente. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10042094720218260361 Mogi das Cruzes, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 09/06/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/06/2023)”

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE HORIZONTINA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ASSÉDIO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso concreto, pretende o autor a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, alegando ter sido afastado de suas funções de motorista em razão de perseguição política e assédio moral. 2. Em que pese as alegações do autor, da análise dos autos não restaram demonstrados os fatos e o nexo de causalidade. As provas produzidas nos autos não indicam conduta abusiva do agente público ou ilegal, ônus que competia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 3. Com efeito, não há prova nos autos que dê conta da alegada perseguição política ou assedio moral, o que afasta a ocorrência de ação passível de ser indenizada. 4. Sentença de improcedência mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.DESPROVIDO O RECURSO INOMINADO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009109323 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Data de Julgamento: 31/08/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/09/2020)”

No caso concreto, a apelante reporta ter sofrido com assédio moral de sua superiora, na constância de sua contratação. Relata que, a partir de uma situação ocorrida com seu namorado na Unidade de Saúde, a Diretora passou a humilhá-la constantemente. Não há precisão do tempo em que os fatos ocorreram; presume-se contemporâneos à data do distrato, pois o boletim de ocorrência, os memorandos da UMS-Guamá para a SESMA, bem como o relatório de atendimento da servidora pela equipe de assistência social são de março e abril/2012.

O contexto dos autos evidencia que a autora era servidora contratada pelo Município, tendo trabalhado na Unidade de Saúde do Guamá. Seu contrato foi firmado em 01/05/2010, com vigência até 31/12/2010 e seu distrato ocorreu em 02/04/2012.

A testemunha ouvida em juízo relatou que a Diretora, suposta assediadora, era rígida, estressada, rigorosa com os servidores e costumava humilhar as pessoas. De outra banda, disse que tinha pouco contato com a autora e que trabalhou na Unidade entre 2006-2010.

Desse modo, no que concerne ao assédio moral, entendo que não há comprovação da ocorrência dos fatos narrados pela apelante. Sobre a exoneração sem prévio aviso, não há irregularidade, na espécie, tendo em vista a natureza do contrato temporário e o decurso do prazo contratual.

Não tendo a autora se desincumbido da comprovação dos fatos, conforme determina o art. 373, I do CPC, forçoso concluir que não há falar em assédio moral porquanto ausente prova de conduta ilícita praticada por superior hierárquico expondo a subordinada a situações vexatórias no ambiente de trabalho. Nessa senda, ausente a configuração de responsabilidade civil do Município e o dever de indenizar. Merece, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no § 11, do artigo 85, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela autora para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça inicialmente deferida.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/12/2023